Tribunal: TJDFT
Processo: 0095822-32.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0095822-32.2009.8.07.0001 RECORRENTE: ANTERO OSMAR DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FDERAL. NÃO ACOLHIMENTO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Inviável a concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito, se não se adequa às hipóteses legais. 2. O enunciado da Súmula Vinculante no. 24 do Supremo Tribunal Federal se aplica a fatos anteriores à sua edição, uma vez que não implicou em inovação legislativa, mas apenas em consolidação do entendimento jurisprudencial já adotado pela Suprema Corte. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que não reconheceu a prescrição do crime. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigo 2o da Lei 11.417/06, sustentando a irretroatividade do enunciado da Súmula Vinculante 24/STF, uma vez que, somente a partir de sua edição, o momento da constituição definitiva do crédito tributário foi considerado data do fato para os crimes contra a ordem tributária, e a contagem da prescrição passou a iniciar após o encerramento do processo administrativo fiscal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior; b) artigos 107, inciso IV, e 109, inciso V, ambos do Código Penal, argumentando a extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, com base nos mesmos argumentos lançados no especial. Pleiteia, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o da Lei 11.417/06, 107, inciso IV, e 109, inciso V, ambos do Código Penal, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “o marco inicial da prescrição remonta à conclusão do processo administrativo fiscal, com a constituição do crédito tributário, ocorrida em outubro de 2008, e não em abril de 1996, como pretende o recorrente”, e que “entre todos os marcos interruptivos não se verificou o transcurso do lapso temporal de quatro anos” (ID 14777183). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável à alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1551771/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 24/4/2020). Ademais, o acórdão impugnado guarda perfeita sintonia com a orientação da Corte Superior: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1o, I E II, DA LEI N. 8.137/90. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA COM BASE NA PENA EM CONCRETO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 110, § 2o, DO CÓDIGO PENAL - CP REVOGADO PELA LEI N. 12.234/2010 CUMULATIVA COM APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - STF INCLUSIVE PARA FATOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA REFERIDA SÚMULA VINCULANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Para os delitos do art. 1o, I a IV, da Lei n. 8.137/90, a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em concreto antes do recebimento da denúncia (art. 110, § 2o, do CP, revogado pela Lei n. 12.234/10) tem como termo inicial de contagem do lapso prescricional a data da constituição definitiva do crédito tributário, consoante se depreende da Súmula Vinculante n. 24/STF, aplicável também para fatos anteriores à sua vigência (11/12/2009). 2. "1. Consoante consolidado no verbete 24 da Súmula Vinculante, não há crime material contra a ordem tributária antes da constituição definitiva do crédito, razão pela qual é irrelevante o momento no qual ocorreu a omissão ou declaração falsa ao Fisco. 2. Esta colenda Quinta Turma já afastou a alegação de que o enunciado 24 da Súmula Vinculante só se aplicaria aos crimes cometidos após a sua vigência, seja porque não se está diante de norma mais gravosa, mas de consolidação de interpretação judicial, seja porque a sua observância é obrigatória por parte de todos os órgãos do Poder Judiciário, exceto a Suprema Corte, a quem compete eventual revisão do entendimento adotado. Precedente. 3. Considerada a constituição do crédito tributário como termo inicial da prescrição da pretensão punitiva, não se verifica a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. 4. Recurso desprovido" (RHC 83.993/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 25/8/2017). 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no REsp 1758665/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/9/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl no AREsp 1526571/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/4/2020. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no que tange ao mencionado vilipêndio ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal. Com efeito, a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que é possível a aplicação do enunciado da Súmula Vinculante 24/STF a fatos anteriores à sua edição, e de que o transcurso do prazo prescricional inicia com a constituição definitiva do crédito (ARE1.173.813/SP, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Dje 29/4/2019). O acórdão impugnado assentou que nos crimes contra a ordem tributária, o marco inicial do prazo prescricional ocorre com a constituição definitiva do crédito, além de que a Súmula 24 da Suprema Corte aplica-se a casos anteriores a sua edição” (ID 15611558). Portanto, a pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte (RE 1240371 AgR, Relator: Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/12/2019). Outrossim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004